Tribunal: TJMT
Processo: 1017475-32.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017475-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (AGRAVANTE), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (AGRAVADO), PEDRO ALVES NETO E SILVA - CPF: 087.075.451-34 (AGRAVADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA – NATUREZA FUNCIONAL – IMÓVEL SITUADO EM MAIS DE UM MUNICÍPIO DO ESTADO – ART. 60, DO CPC – PREVENÇÃO DO JUÍZO EM QUE A DEMANDA FOI DISTRIBUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A competência para julgar a ação de interdito proibitório de imóvel é funcional, e, portanto, absoluta, devendo a ação ser julgada pelo foro da situação da coisa.

No caso, considerando que a extensão da área supostamente turbada abrange mais de uma competência territorial, aplica-se a regra prevista no artigo 60 do CPC, ou seja, a do juízo prevento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Dejalma Ferreira dos Santos, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréo, que nos autos da ação de interdito proibitório que lhe move Oscar Alves da Silva Júnior e outro, rejeitou a exceção de incompetência e reconheceu a prevenção e competência do Juízo para processar e julgar o feito.

Inconformado, o agravante sustenta que o imóvel objeto da demanda está localizado na Comarca de Juscimeira/MT e não na Comarca de Poxoréo/MT, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 47, do CPC. Segue sustentando, que possui e posse mais antiga sobre o imóvel em questão, devendo ser mantido na mesma. Requer a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a competência do Juízo da Comarca de Juscimeira/MT para processar e julgar o feito, com a sua manutenção na posse do bem.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 224438650).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 229238657), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Oscar Alves da Silva Júnior e outro move ação de interdito proibitório em desfavor de Dejalma Ferreira dos Santos, tendo o douto magistrado
a quo
rejeitado a exceção de incompetência arguida pelo réu e reconhecido a prevenção e competência do Juízo da Comarca de Poxoréo/MT para processar e julgar o feito (id. .

Irresignado, o agravante sustenta que o imóvel objeto da demanda está localizado na Comarca de Juscimeira/MT e não na Comarca de Poxoréo/MT, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 47, do CPC.

Segue sustentando, que possui e posse mais antiga sobre o imóvel em questão, devendo ser mantido na mesma. Requer a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a competência do Juízo da Comarca de Juscimeira/MT para processar e julgar o feito, com a sua manutenção na posse do bem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a posse sobre o imóvel objeto da envolvendo as partes, qual seja, uma área de terras de 207,2501ha, além dos pedidos correlatos, não merecem ser conhecidas, tendo em vista que sequer foram analisadas pelo MM. Juiz da causa.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias, ainda que fossem de ordem pública, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo da ação de interdito proibitório, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do Juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que
rejeitou a exceção de incompetência e reconheceu a prevenção e competência do Juízo da Comarca de Poxoréo/MT para processar e julgar o feito (id

222716697).

Superada essa questão, não se desconhece o teor do art. 47, do CPC, que assim dispõe,
verbis
:

“Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.”

Entretanto,
in casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que á área de terras em questão fica na região dos Municípios de Juscimeira/MT e Poxoréo/MT, tanto que o referido imóvel está matriculado sob n. 3.957, no CRI da Comarca de Poxoréo/MT (id. 222721179 – pág. 46/48).

Dessa forma, considerando que a competência para julgar a ação de interdito proibitório é funcional, e, portanto, absoluta, deve a demanda ser julgada pelo foro da situação da coisa (art. 47, §2º e art. 53, alínea “
d”
, ambos do CPC).

Isso porque, conforme se denota dos autos, repiso, a extensão da área objeto da lide abrange mais de uma competência territorial, de modo que deve ser aplicado ao caso em voga a regra do art. 60 do CPC, senão vejamos:
“Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel”.

Sendo assim, não há dúvidas de que o Juízo da Comarca de Poxoréo/MT se tornou prevento para o julgamento da causa, visto que a ação de interdito proibitório foi distribuída naquela comarca, oportunidade em que não existia nenhuma outra lide versando sobre tal controvérsia, de modo que sua competência se estendeu sobre a totalidade do imóvel em discussão, ainda que parcela dessa área tenha sido repassada, posteriormente, ao município de Juscimeira.

Nesse contexto, não há que se cogitar a tese de incompetência ventilada pelo agravante.

Nesse sentido:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÔES POSSESSÓRIAS. LIMITES IMPRECISOS ENTRE DOIS ESTADOS. PREVENÇÃO
. INDEFINIDOS OS LIMITES TERRITORIAIS DAS COMARCAS DE SÃO DOMINGOS-GO E CORRENTINA-BA, A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇOES POSSESSÓRIAS VERSANDO SOBRE UM MESMO IMÓVEL LOCALIZADO NA ÁREA LITIGIOSA DETERMINA-SE PELA PREVENÇÃO
. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 107 DO CPC
”
.

(STJ, CC n. 9.981/GO, 2ª Seção, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 30.11.2004).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA – NATUREZA FUNCIONAL – IMÓVEL SITUADO EM MAIS DE UM MUNICÍPIO DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 60 DO CPC – JUÍZO PREVENTO AQUELE QUE FORA DISTRIBUÍDA A CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A competência para julgar a ação de manutenção de posse de imóvel é funcional, e, portanto, absoluta, devendo a ação ser julgada pelo foro da situação da coisa. Considerando que a extensão da área supostamente turbada abrange mais de uma competência territorial, aplica-se a regra prevista no artigo 60 do CPC, ou seja, do juízo prevento
.”
(TJMT, RAI n. 1018202-59.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 12.04.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024